Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEPENDÊNCIA JURÍDICA ENTRE AS DEMANDAS. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, em razão da existência de ação anulatória que questiona a validade da Cédula de Crédito Bancário que originou garantia fiduciária, cuja consolidação da propriedade e posterior alienação deram suporte ao direito invocado pelo autor. O agravante sustenta a inexistência de prejudicialidade externa qualificada, a autonomia da tutela possessória em relação à discussão dominial e a proteção do terceiro adquirente de boa-fé, requerendo o prosseguimento da ação possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a ação anulatória que impugna a validade da garantia fiduciária e, por consequência, a cadeia dominial do imóvel constitui questão prejudicial externa apta a justificar a suspensão da ação de imissão na posse, nos termos do art. 313, V, a, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, a, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua questão prejudicial externa.
4. A ação anulatória em trâmite questiona a validade da Cédula de Crédito Bancário que embasou a constituição da garantia fiduciária, cuja consolidação da propriedade em nome da instituição financeira possibilitou a alienação do imóvel ao agravante.
5. A eventual procedência da ação anulatória implica nulidade com efeitos ex tunc, capaz de invalidar a consolidação da propriedade e a subsequente transferência ao agravante, atingindo a própria origem da cadeia dominial.
6. A imissão na posse possui natureza petitória e fundamenta-se no jus possidendi, sendo indissociável da titularidade do domínio quando o autor invoca o art. 1.228 do Código Civil para reaver a coisa.
7. A tramitação simultânea das demandas acarreta risco concreto de decisões contraditórias, pois o reconhecimento do direito à posse com base na propriedade registrada pode ser posteriormente desconstituído por declaração judicial de nulidade da cadeia dominial.
8. A presunção de veracidade do registro imobiliário é relativa, de modo que as alegações relativas à boa-fé do adquirente e à proteção do registro constituem matéria de mérito a ser apreciada oportunamente, sem afastar a caracterização da prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, quando ação autônoma questiona a validade da cadeia dominial que fundamenta pedido de imissão na posse.
2. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e, quando fundada no jus possidendi, depende da higidez do título dominial invocado.
3. A possibilidade de nulidade com efeitos ex tunc da garantia fiduciária justifica a suspensão do processo para evitar decisões contraditórias.